Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713378-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DEISIELE RIBEIRO SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DORES E SANGRAMENTO PÓS-PARTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. O caráter objetivo da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público não isenta o autor da demanda de provar que o dano moral alegado decorreu da falha na prestação dos serviços médico-hospitalares apontada na petição inicial, consoante a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil. II. Se a prova pericial, realizada com rigor técnico, é conclusiva no sentido de que a retenção de fragmentos placentários que provocou as dores e o sangramento na paciente depois do parto não proveio de erro médico, deve ser mantida a sentença que afastou a responsabilidade civil do Distrito Federal. III. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, defendendo a presença de nexo de causalidade entre a deficiência no atendimento médico prestado pela Secretaria de Saúde do DF e os danos por ela sofridos. Sustenta que o dano suportado, qual seja, dores e sangramentos pós-parto (restos placentários), decorreu da má prestação dos serviços ofertados no atendimento público de saúde prestado, gerando a necessidade de indenização. Pugna, assim, pelo reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis ante a comprovada falha na prestação dos serviços pelo ente distrital. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, pois o reexame da questão, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1479789 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030